Tribunal: TJDFT
Processo: 0007472-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007472-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44101655, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores relativas aos honorários da execução e aos créditos remanescentes de KÁTIA MARIA DA SILVA CORDEIRO, KIUSA DE MARIA BOTÃO RIBEIRO, LAÉCIO GOMES DA SILVA, LAÉRCIO MOREIRA LEAL, LAÉRCIO NASCIMENTO, LAILA CHAHELE MIGUEL, LAILTON BEZERRA DE FRANÇA, LAIZ MAIA HOLANDA FREITAS, LARA BARBOSA DE ARAUJO e LAUDICEIA TEIXEIRA BERNANDES, em decorrência da decisão de ID: 35457687. Ambas as partes concordaram com os montantes apurados pela Contadoria Judicial (ID: 44523898 e 45820116). Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 44101657. Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - Requisições de Pequeno Valor em benefício de KATIA MARIA DA SILVA CORDEIRO, KIUSA DE MARIA BOTAO RIBEIRO, LAECIO GOMES DA SILVA, LAERCIO MOREIRA LEAL, LAERCIO NASCIMENTO, LAILA CHAHELE MIGUEL, LAILTON BEZERRA DE FRANCA, LAIZ MAIA HOLANDA FREITAS, LARA BARBOSA DE ARAUJO e LAUDICEIA TEIXEIRA BERNARDES, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADO (honorários à execução). Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador